Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016433-74.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), KAREN CELIA ESPINOZA SONAQUE - CPF: 031.049.181-98 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (EMBARGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – FEITO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Nas demandas fundadas na Lei do Superendividamento, a análise das medidas destinadas à limitação de descontos contratuais e à repactuação das obrigações deve observar o procedimento específico instituído pelos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, privilegiando-se a participação dos credores e a construção de solução global para o passivo do consumidor.

Embora a agravante alegue situação de comprometimento excessivo de renda, a audiência conciliatória do processo originário foi realizada somente após a interposição do agravo de instrumento, encontrando-se a demanda em fase de apresentação de contestação pelas instituições financeiras, circunstância que recomenda a preservação do contraditório e da instrução processual.

Ausentes elementos suficientes para evidenciar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar, por perda superveniente do objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016433-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

KAREN CÉLIA ESPINOZA SONAQUE

AGRAVADOS:

BANCO DAYCOVAL S.A. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAREN CÉLIA ESPINOZA SONAQUE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 1014591-33.2026.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S.A. e OUTROS
, que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, visando à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, a fim de preservar o mínimo existencial, além da suspensão da exigibilidade das dívidas.

Inconformada, a agravante aponta que a decisão recorrida deixou de apreciar adequadamente a documentação acostada aos autos, a qual evidenciaria quadro concreto e severo de superendividamento.

Sustenta ser servidora pública, exercendo os cargos de pedagoga junto ao Município de Cuiabá e professora da rede estadual de ensino, onde afirma que sua remuneração encontra-se excessivamente comprometida por descontos decorrentes de diversos contratos de crédito e empréstimos consignados firmados com as instituições agravadas.

Alega que os demonstrativos de pagamento juntados aos autos revelam percepção líquida aproximada de R$1.119,95 em um dos vínculos funcionais e R$1.984,01 no outro, valores que reputa insuficientes para suportar despesas essenciais relacionadas à moradia, alimentação, saúde, educação, energia elétrica, internet, combustível, tratamento médico e medicamentos, circunstância que comprometeria sua subsistência e a de seu núcleo familiar.

Defende que o conjunto documental demonstra despesas mensais indispensáveis superiores à renda efetivamente disponível, configurando afronta ao mínimo existencial e situação de manifesta vulnerabilidade econômica.

Destaca que, antes mesmo do ajuizamento da ação, observou o procedimento previsto na legislação do superendividamento, tendo participado de audiência conciliatória perante o CEJUSC em 27/02/2026, ocasião em que apresentou proposta de plano de pagamento aos credores.

Aduz que a tentativa conciliatória restou infrutífera em razão da ausência de consenso, o que autorizou a instauração da fase judicial contenciosa prevista no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entende não haver óbice processual ao exame imediato da tutela de urgência requerida.

Assevera, ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito decorrente da proteção conferida pela Lei do Superendividamento e o perigo de dano representado pela continuidade dos descontos mensais que, segundo afirma, inviabilizam a manutenção de condições mínimas de existência digna.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada perpetua situação de grave comprometimento financeiro, contrariando a finalidade protetiva do microssistema instituído pela Lei n.o 14.181/2021.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração, suspender a exigibilidade das obrigações discutidas, autorizar depósitos judiciais compatíveis com sua capacidade financeira e determinar a exclusão de eventuais restrições creditícias vinculadas aos contratos debatidos, bem como o provimento definitivo do recurso. (Id. 361027372).

A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 361208367).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 22/04/2026, conforme decisão de Id. 361967857.

Em seguida, a agravante opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e erro material na decisão monocrática.

Aduz que a fundamentação adotada partiu da premissa equivocada de inexistência da audiência conciliatória prevista na Lei do Superendividamento, quando, na realidade, o procedimento pré-processual teria sido regularmente observado perante o CEJUSC, com realização de audiência em 27/02/2026, participação dos credores, apresentação de proposta de repactuação e posterior encerramento da fase conciliatória sem composição.

Defende, assim, que a decisão embargada desconsiderou documentos constantes dos autos que comprovariam o cumprimento do rito legal, requerendo o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeitos infringentes para reexame do pedido de tutela recursal (Id. 362060887).

Contraminutas acostadas nos Ids. 363420388, 364139379, 364167375, 364753883, 364832369 e 366820854, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da agravante e suspender a exigibilidade das dívidas objeto da ação de repactuação por superendividamento.

Para tanto, a agravante sustenta que sua renda encontra-se excessivamente comprometida por descontos decorrentes de contratos de crédito celebrados com as instituições financeiras agravadas, circunstância que inviabilizaria a preservação do mínimo existencial e justificaria a concessão da tutela provisória pleiteada.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em juízo de cognição exauriente, verifica-se que permanecem ausentes os pressupostos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida.

Isso porque a Lei n.o 14.181/2021 instituiu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento, estruturado em fases sucessivas destinadas à construção de solução global e equilibrada para o passivo do consumidor. Tal sistemática privilegia a participação de todos os credores, a análise conjunta das obrigações assumidas e a elaboração de plano de pagamento compatível com a preservação do mínimo existencial, evitando intervenções isoladas capazes de comprometer a efetividade do procedimento legal.

Embora a agravante sustente que a audiência conciliatória prevista na legislação especial já havia sido realizada anteriormente, verifica-se dos documentos constantes dos autos originários que a audiência de conciliação
referente ao presente processo
somente ocorreu em
04/05/2026
, ocasião em que compareceram parte dos credores, tendo os requeridos presentes recusado o plano apresentado pela consumidora, sendo os autos posteriormente remetidos à conclusão para deliberações do Juízo de origem. (Id. 232189482).

Observe-se, ademais, que a referida audiência foi realizada em momento posterior à interposição do presente agravo de instrumento e, após o insucesso da tentativa conciliatória, o feito prosseguiu regularmente para a fase contenciosa, encontrando-se atualmente em fase de apresentação de contestação pelas instituições financeiras demandadas.

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a formação do contraditório e a manifestação dos credores acerca das alegações deduzidas na inicial, bem como acerca da composição e exigibilidade das obrigações discutidas, sobretudo porque a pretensão recursal possui inequívoco conteúdo satisfativo e interfere diretamente na execução dos contratos celebrados entre as partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – LEI No 14.181/2021 – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora”
(N.U 1014862-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.”
(N.U 1013447-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) –
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(N.U 1008026-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Além disso, a simples alegação de comprometimento da renda não autoriza, por si só, a limitação judicial dos descontos ou a suspensão da exigibilidade das dívidas antes da adequada instrução processual e da observância das etapas procedimentais previstas na legislação de regência.

Com efeito, a análise da viabilidade do plano de pagamento, da extensão do alegado superendividamento e da efetiva preservação do mínimo existencial demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Assim, não demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado, tampouco a presença de situação excepcional apta a justificar a intervenção judicial pretendida neste momento processual, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por conseguinte, considerando que o mérito do agravo de instrumento está sendo apreciado nesta oportunidade, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar, por perda superveniente de objeto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e julgo
PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática de Id. 354373378, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026